Tribunal: STJ
Processo: 1014205-18.2017.8.26.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2487007 - SP(2023/0351810-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
AGRAVADO
: WILSON MASSAMI NAGAMATSU
AGRAVADO
: NORA NEY LUIS NAGAMATSU
ADVOGADA
: ELIANA ABREU - SP214040
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e paradigma impede a configuração de
divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos manejados, pois, na hipótese mencionada, não existe divergência
de teses jurídicas, mas apenas diferenças casuísticas sobre a comprovação de feriado local, para fins de
reconhecimento da tempestividade do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: df7b3caa-caf1-4b5c-9879-1f412cdb5bcc

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2487007 - SP(2023/0351810-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
AGRAVADO
: WILSON MASSAMI NAGAMATSU
AGRAVADO
: NORA NEY LUIS NAGAMATSU
ADVOGADA
: ELIANA ABREU - SP214040
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. Não há como admitir os embargos manejados, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas sobre a comprovação de feriado local, para fins
de reconhecimento da tempestividade do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANIS ENGENHARIA COMÉRCIO
E CONSTRUÇÃO LTDA. (ANIS) contra decisão de minha lavra, a seguir ementada:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
EMBARGOS
REJEITADOS LIMINARMENTE. (e-STJ, fl. 2.256)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 2.291).
Em suas razões recursais sustentou, em suma, cabimento dos embargos de
divergência para uniformizar o entendimento, no caso, a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA55693665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 2c2570a8-e6a2-472e-98ec-53468f8fc3f4

comprovação de feriado nacional, a autorizar o reconhecimento da tempestividade do
apelo nobre interposto (e-STJ, fls.
).
2.297/2.298
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
O dissídio jurisprudencial em análise na Segunda Seção versa sobre a
desnecessidade de demonstração de feriado nacional para fins de análise da
tempestividade recursal.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
E o inconformismo agora manejado não trouxe nenhum elemento apto a
infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fática.
De fato, enquanto o acórdão embargado da Quarta Turma decidiu pela
necessidade de comprovação de feriado local no momento da interposição do
(e-STJ, fl. 2.218), o acórdão
apelo nobre, do que não se desimcumbiu a ANIS
paradigma da Terceira Turma analisou situação distinta, em que concluiu pela
dispensa de demonstração de ocorrência feriado
.
nacional
Confira-se:
Com efeito, enquanto o acórdão paradigma da Terceira Turma tratou
da comprovação do feriado do dia 15 de novembro, data da
Proclamação da República, que está previsto na Lei no 662/1949,
possuindo natureza jurídica de lei federal, o que dispensa sua
comprovação no ato de interposição do recurso, o acórdão embargado
da Quarta Turma tratou da comprovação do feriado local, consignando
que não basta a mera menção à existência de suspensão do
expediente forense nas razões do recurso. (e-STJ, fl. 2.257)

Frise-se, ainda, que, no caso, ficou consignado em
as decisões
todas
– do
TJSP e desta Corte Superior (e-STJ, fls. 2.062-2.064, 2.133-2.134, 2.161-2.164, 2.216-
2.219 e 2.256-2.258) – que
houve demonstração,
não
no ato de interposição do
(e-STJ, fls. 1.618-1.630)

recurso especial
– não do agravo em recurso especial, em
que já havia sido reconhecida a intempestividade do primeiro (e-STJ, fls. 2.067-2.071 e
2.072-2.078) – do feriado local do dia
(que antecedeu o feriado
14/11/2022
.
nacional da Proclamação da República)
Assim, incabível a análise de alegada divergência entre as Turmas da
Segunda Seção, sobre a desnecessidade de comprovação do feriado nacional, pois,
Documento eletrônico VDA55693665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 2c2570a8-e6a2-472e-98ec-53468f8fc3f4

como visto, o que não foi comprovado oportunamente nos autos, foi a ocorrência do
.
feriado local
O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e
paradigma (
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j.
EREsp 1.440.780/RJ,
), o que não se evidenciou.
DJe
11/5/2016,
27/5/2016
O recurso, de fato, não merece prosperar.
Eis precedente da Corte Especial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os
identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar
o confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele
apontado como paradigma, não sendo possível sua interposição
com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em
recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois, na
hipótese mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas
apenas diferenças casuísticas na fixação do valor dos honorários
advocatícios, o que não autoriza a abertura da presente via, uma vez
que a aferição da razoabilidade ou não do quantum fixado está
intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de cada caso
concreto. Precedentes. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.686.779/PE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de

11/2/2025,
14/2/2025 – sem
destaque no original)

Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: 2c2570a8-e6a2-472e-98ec-53468f8fc3f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.487.007 / SP
Número Registro: 2023/0351810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02055757019978260003 0205575701997826000310142051820178260003 10142051820178260003
1014205182017826000350000
20220000135610
20220000899978
2055757019978260003
205575701997826000310142051820178260003
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
EMBARGADO : WILSON MASSAMI NAGAMATSU
EMBARGADO : NORA NEY LUIS NAGAMATSU
ADVOGADA
: ELIANA ABREU - SP214040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
AGRAVADO
: WILSON MASSAMI NAGAMATSU
AGRAVADO
: NORA NEY LUIS NAGAMATSU
ADVOGADA
: ELIANA ABREU - SP214040
Documento eletrônico VDA55884941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 241cab0d-39f6-4205-b2da-eebc28702971

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 241cab0d-39f6-4205-b2da-eebc28702971